Tribunal: TJSP
Processo: 2169214-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169214-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante HILDA
MARIA STOCO DO PRADO, é agravado MIGUEL MAZZA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2169214-57.2020.8.26.0000 - Tambaú - VOTO 30876
2
VOTO No: 30876
Agravo de Instrumento No: 2169214-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Tambaú
Agravante: Hilda Maria Stoco do Prado
Agravado: Miguel Mazza Junior
Ação de reintegração de posse. Tutela de urgência
concedida
parcialmente
para
arbitrar
aluguel.
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 182 (autos principais), que, em ação de reintegração de posse
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para arbitrar
aluguel em favor do autor.
Recorre a ré.
Sustenta não estarem presentes os requisitos; que o
contrato de comodato é objeto de ação anulatória e o feito está
suspenso; que a agravante é interditada e pessoa idosa, com 91 anos
e não têm condições de pagar alugueres ao autor; que há
inadequação da via eleita, pois o autor propôs a presente ação
invocando direito de propriedade. Requer a reforma da decisão.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
resposta (fls. 25/36).
Foi dada vista à Procuradoria Geral do Estado, que
opinou pelo desprovimento do recurso (fls.75/77).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2169214-57.2020.8.26.0000 - Tambaú - VOTO 30876
3
Cuida a demanda de origem de ação de
reintegração de posse.
Dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo
Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à
verificação dos requisitos para a concessão da tutela pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
No caso específico dos autos, o magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2169214-57.2020.8.26.0000 - Tambaú - VOTO 30876
4
primeiro grau convenceu-se da presença dos requisitos exigíveis à
espécie, em especial, do perigo da demora, frente à suspensão do
feito em razão da necessidade de se aguardar o término da ação
anulatória, onde se discute o contrato de comodato, que embasa a
presente ação (autos n. 1000591-19.2018.8.26.0614).
Tal
feito
foi
julgado
improcedente,
decisão
mantida por este Tribunal, com negativa de seguimento à recurso
extraordinário interposto pela ora agravante, havendo o trânsito em
julgado em 18.08.2020.
Desta forma, correta a decisão em arbitrar o
aluguel.
Confira-se o que disse o Procurador Geral de
Justiça:
“O recurso interposto NÃO merece provimento.
A agravante não comprovou qualquer equívoco na
decisão agravada.
As partes se contendem em ação de reintegração de
posse, e, a fixação do aluguel visa minimizar os prejuízos enfrentados pelo
agravado.
Há que se observar que nos autos principais há parecer
do Ministério Público no sentido da procedência da ação, por não
vislumbrar direito da agravante.”
E as argumentações da agravante com o presente
reclamo não são suficientes a convencer quanto à adoção de
posicionamento diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2169214-57.2020.8.26.0000 - Tambaú - VOTO 30876
5
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator